Tribunal: TJMT
Processo: 1030589-38.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030589-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), JOACY ALVES DE PAULA - CPF: 014.440.641-18 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. FALTA GRAVE. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que regrediu de forma definitiva o regime de cumprimento de pena do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado à pena unificada de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado;
(ii)
determinada a regressão definitiva do cumprimento de pena para o regime fechado, em razão do descumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo;
(iii)
liminar deferida apenas para determinar a realização da audiência de justificação.

3. Requerimento: manutenção do paciente no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente no regime semiaberto após a realização da audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A via do
habeas corpus
não é a adequada para analisar eventual ilegalidade dos fundamentos da decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena, de modo que a tese de ausência da prática de falta grave deve ser apreciada em agravo em execução,
in casu
, já distribuído pelo paciente.

6. Liminar deferida apenas para determinar a realização da audiência de justificação, de forma que os
fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para decretar a regressão definitiva não comportam apreciação neste
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte remanescente, concedida a ordem para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I; Lei n. 7.210/87, art. 118, I e § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que regrediu de forma definitiva o regime de cumprimento de pena do paciente
Joacy Alves de Paula,
em decorrência de falta grave.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena unificada de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, conforme se observa nos autos de execução penal n. 0006056-13.2018.8.11.0042.

Posteriormente, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o Ministério Público manifestou pela regressão do regime de cumprimento de pena, uma vez que o paciente teria praticado falta grave, consubstanciada no descumprimento da condição de comparecimento mensal em Juízo.

O Juízo de origem, por sua vez, determinou a regressão definitiva do paciente para o fechado, nos termos do artigo 118, I, da Lei n. 7.210/84.

Irresignado, o impetrante dispõe que a regressão definitiva do cumprimento de pena ocorreu sem a realização da audiência de justificação, cujo procedimento é imprescindível, nos termos do artigo 118, § 2º, da Lei n. 7.210/84.

Sustenta, ainda, que não houve o descumprimento das condições impostas, pois o paciente “
jamais se esquivou da justiça, comparecendo inclusive em todos os atos processuais nos quais fora intimado, tendo inclusive se manifestado por diversas vezes no processo informando seu endereço, local de trabalho, bem como pedindo transferência de seu executivo para que permanecesse em dia com a justiça
”.

A liminar foi
deferida
, a fim de determinar a realização da audiência de justificação para a oitiva do paciente (id. 250109683).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, determinando a manutenção do paciente no regime semiaberto.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 251966180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
,

a fim de que a decisão liminar seja ratificada

(id. 254770179).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser parcialmente conhecido, uma vez que, quanto à tese de que o paciente não descumpriu as condições do regime semiaberto, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar o processamento desta ação constitucional como substitutivo de recurso próprio.

Nesse ponto, a defesa do paciente já interpôs agravo em execução com o objetivo de reformar a decisão que determinou a regressão de regime, conforme se verifica do processo n. 1027270-62.2024.8.11.0000, que se encontra sob minha relatoria.

Assim,
como exposto em sede liminar,
a aprofundada análise do descumprimento das condições por parte do paciente somente será possível por meio de recurso adequado, uma vez que há a necessidade de dilação probatória, de modo que não conheço o
habeas corpus
nesse ponto.

Na parte remanescente, destaca-se que este Relator deferiu a medida liminar a fim de determinar a realização da audiência de justificação para a oitiva do paciente, conforme os fundamentos jurídicos a seguir:

[...] “
Por outro lado, da leitura atenta da inicial e dos argumentos que a instruem, identifica-se ilegalidade flagrante que ampare a permissão excepcional para manuseio da constitucional de habeas corpus, pois a regressão definitiva de regime ocorreu sem a realização de audiência de justificação.

Conforme se nota dos autos n. 0006056-13.2018.8.11.0042, na data de 26/maio/2023, a defesa do paciente apresentou manifestação escrita para explicar as razões pelas quais o apenado não estava comparecendo em juízo para cumprir as condições do regime semiaberto.

Todavia, após requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena para o fechado, sob o fundamento de que:

[...] “No caso sub judice o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto mediante condições flexibilizadas em audiência admonitória, dentre elas a obrigação de comparecer mensalmente perante a vara das execuções penais, para informar o endereço e o local de trabalho, sendo perfeitamente esclarecidas as consequências de seu descumprimento.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o último comparecimento do recuperando em juízo foi no dia 28 de junho de 2018, conforme seq. 1.1 às fls. 84, e muito embora a Defesa tenha alegado que o recuperando sempre se manteve a disposição da justiça para o cumprimento de sua pena, contudo, vários fatores o impediram, tenho que a justificativa não exime a falta grave do recuperando, não constituindo motivo legítimo para se quer não comparecer no Fórum desta Comarca, mesmo após solicitar a remesse do Presente Executivo de Pena da Comarca de Pontes e Lacerda à esta Comarca” [...].

Diante do exposto, verifica-se que a regressão definitiva do paciente para o regime fechado ocorreu à revelia da realização de audiência de justificação, conforme determina o artigo 118, § 2º, da Lei n. n. 7.210/84.

Consoante disposto pelo Juízo de origem em resposta ao pedido de informação feito por este Relator, “o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto mediante condições flexibilizadas em audiência admonitória, as quais foram descumpridas e, após a apresentação de justificativa por escrito, houve a regressão definitiva para o regime fechado” (id. 249579183).

No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que para a regressão definitiva de regime prisional é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado.

[...]

Essa compreensão jurídica se deve pelo fato de que o direito de o apenado se dirigir diretamente ao julgador para apresentar suas razões pessoalmente constitui uma das garantias mais fundamentais do processo penal.

Isto é, tendo em vista a gravidade das consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, nos termos do artigo 118, § 2º, da Lei n. n. 7.210/84, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal.

Assim, a apresentação de razões escritas por defensor não supre a necessidade de realização da audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente” [...]
(id. 250109683).

Em análise aos autos de origem, verifica-se que a decisão liminar foi integralmente cumprida, eis que a audiência de justificação foi realizada na data de 18/novembro/2024, oportunidade em que o paciente compareceu ao ato juntamente com o seu defensor e apresentou as suas razões para explicar o descumprimento das condições do regime semiaberto.

Assim, a flagrante ilegalidade que ensejou a concessão da medida liminar, isto é, a ausência de audiência de justificação antes da regressão definitiva, está superada pelo cumprimento da decisão e observância aos requisitos previstos no art. 118, § 2º, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nesse ponto, insta salientar que a decisão liminar apenas determinou a realização da audiência de justificação, de modo que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para determinar a regressão definitiva de regime permanecem hígidos e serão devidamente apreciados por este Relator no Agravo em Execução n. 1027270-62.2024.8.11.0000.

Com tais considerações,
conheço parcialmente
o
habeas corpus

e, na parte remanescente,
concedo
a ordem apenas para ratificar a decisão liminar que determinou a realização da audiência de justificação, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024